Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727038-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADO: WILMEM DE ALMEIDA FONSECA, RODOLFO MARROCOS DA SILVA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, tendo sido extinta a execução, em razão da satisfação do credor, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2022 18:02:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator